Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL E SANÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de desacato se configura com o dolo de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP.
2. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do réu em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública.
3. As responsabilidades penais e administrativas são distintas, de modo que é possível a punição por fato que constitua falta disciplinar ao mesmo tempo em que o acusado responde por crime, sem configurar bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.